Tribunal: TJMT
Processo: 0002736-70.2017.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002736-70.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[WILIAN CRISTIAN DOS SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 862.514.061-00 (APELANTE), VALMIR ANTONIO DE MORAES - CPF: 346.470.821-72 (ADVOGADO), CLAUDIO DE JESUS COSTA - CPF: 487.010.411-34 (APELADO), GETULIO GEDIEL DOS SANTOS - CPF: 012.639.911-57 (ADVOGADO), JOAO PAVAN GHELLER - CPF: 059.106.239-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE EMPREITADA. EXCLUSÃO DE VALORES DO DÉBITO EXEQUENDO. PAGAMENTO INCONTROVERSO E INEXECUÇÃO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO. VERBA HONORÁRIA. READEQUAÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta por Wilian Cristian dos Santos Oliveira contra sentença que julgou parcialmente procedentes embargos à execução de título extrajudicial, opostos perante a Terceira Vara Cível da Comarca de Sinop, determinando a exclusão parcial do crédito exequendo e fixando honorários advocatícios com base no proveito econômico de R$ 62.340,96.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal envolve: (i) a omissão judicial quanto ao abatimento de valor incontroverso, confessado pelo exequente nos autos originários; (ii) o reconhecimento de despesas arcadas pelo embargante relativas à compra de materiais para execução da obra; e (iii) a adequação da base de cálculo dos honorários de sucumbência ao novo valor do proveito econômico.

III. Razões de decidir

3.

A omissão quanto ao abatimento de R$ 36.000,00, confessadamente pagos pelo embargante, representa violação ao art. 884 do CC/2002, pois implica enriquecimento sem causa.

4. A exclusão de R$ 3.262,00 referentes à compra de madeiras pela parte embargante revela-se indevida, diante da ausência de impugnação específica aos documentos comprobatórios, incidindo o disposto no art. 113 do CC/2002 e a presunção de veracidade.

5. Comprovada, ainda, a inexecução de parte significativa da obra (46,85%), totalizando R$ 59.740,96, conforme apurado em laudo pericial, reforçando a tese de adimplemento parcial.

6. O somatório dos valores a serem abatidos totaliza R$ 98.340,96, impondo a readequação da verba honorária, nos termos do art. 85, § 2º e § 11, do CPC/2015, que passa a incidir sobre esse montante.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido. Sentença reformada em parte para ampliar a exclusão do crédito exequendo ao valor de R$ 98.340,96 e readequar os honorários de sucumbência para 12% sobre esse montante.

Tese de julgamento
:

"1. Deve ser excluído do crédito exequendo valor incontroversamente pago pelo devedor, ainda que não considerado na sentença, sob pena de enriquecimento sem causa.

2. Documentos não impugnados oportunamente pela parte contrária possuem presunção de veracidade.

3. A verba honorária sucumbencial deve incidir sobre o valor efetivamente reconhecido como proveito econômico na instância recursal."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por WILIAN CRISTIAN DOS SANTOS OLIVEIRA em face de sentença proferida pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos n.º 0002736-70.2017.8.11.0015 - Embargos À Execução – oposto em face de
Cláudio de Jesus Costa –
julgou parcialmente procedente referida ação, determinou a exclusão da quantia de R$ 62.340,96 (sessenta e dois mil, trezentos e quarenta reais e noventa e seis centavos) do débito descrito na inicial da execução de título extrajudicial nº 0011586-50.2016.8.11.0015. Declarou encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. Pelo princípio da sucumbência, com esteio no conteúdo normativo do art. 85, § 2.º do Código de Processo Civil, tendo em vista que o embargante sucumbiu em parte mínima, condenou a embargada no pagamento de custas judiciais e honorários de advogado, destinados ao patrono da parte adversa, fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido (R$ 62.340,96 - correspondente a soma dos valores a ser abatido do débito), considerando-se o trabalho desenvolvido por parte do advogado, a natureza da demanda e o intervalo de tempo que o processo tramitou. Expeça-se alvará de liberação da quantia depositada nos autos à titulo de honorários periciais ao i. 'expert'.

Inconformado, em suas razões o Apelante alega em síntese, mesmo dando parcial provimento ao pedido formulado na exordial, a r. sentença, ora recorrida, ainda contém vícios que precisam ser extirpados pela instância ad quem porque, não se aplicou adequadamente a norma abstrata ao caso concreto, em que pese o notório saber e conhecimento jurídico de seu Ilustre Prolator, o que autoriza seja reformada parcialmente pela Instância ad quem.

Destaca que a sentença determinou que fosse excluída a quantia de R$ 62.340,96 (sessenta e dois mil e trezentos e quarenta reais e noventa e seis centavos) do débito descrito na inicial da ação de execução de título extrajudicial (Processo nº 0011586-50.2016.8.11.0015).

Assim, excluídas essas quantias, o valor total da execução será reduzida para R$ 64.955,04 (sessenta e quatro mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e quatro centavos).

Entretanto, que juízo “ a quo” não determinou que também fosse excluído do valor da execução o montante de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) que corresponde ao valor que foi pago ao ora recorrido, como parte de pagamento dos serviços parcialmente executados na obra contratado.

Assevera que o pagamento deste valor é incontroverso, na medida em que foi reconhecido pelo próprio exequente, ora recorrido, na exordial da ação de execução (Processo nº 0011586-50.2016.8.11.0015) e também nestes autos, onde pugnou pela sua dedução no valor do débito exequendo.

Portanto que a quantia total a ser excluída do débito exequendo em testilha é de R$ 98.340,96 (noventa e oito mil e trezentos e quarenta reais e noventa e seis centavos).

Assim, nada mais justo de realizar a exclusão do valor de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) do montante exequendo, visto que esse valor já foi pago pelo recorrente ao recorrido, como parte de pagamento dos serviços executados parcialmente. A dedução de valores pagos é matéria de ordem pública que não somente pode, mas deve, ser determinada ex officio, com o fim de evitar o enriquecimento ilícito do recorrido, vedado pelo nosso ordenamento jurídico, nos termos do art. 884 do Código Civil.

Requer seja conhecido e provido o presente Recurso de Apelação Cível para que seja parcialmente reformada a r. sentença, no sentido de também determinar a exclusão de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), que corresponde ao valor que foi pago pelo recorrente ao recorrido, do débito descrito na inicial da execução de título extrajudicial (Processo nº 0011586- 50.2016.8.11.0015), de modo que o valor total excluído da execução em referência seja reconhecido no montante de R$ 98.340,96 (noventa e oito mil e trezentos e quarenta reais e noventa e seis centavos), que também deve ser considerado como valor do proveito econômico obtido, para efeito de pagamento das custas judiciais e honorários de sucumbência, devendo, pois, a execução prosseguir pelo saldo de R$ 29.255,04 (vinte e nove mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e quatro centavos).

Sem contrarrazões, conforme certidão (id.n.° 278245872).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
WILIAN CRISTIAN DOS SANTOS OLIVEIRA
em face de sentença proferida pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos n.º 0002736-70.2017.8.11.0015 - Embargos À Execução – oposto em face de
Cláudio de Jesus Costa
–
julgou parcialmente procedente referida ação, determinou a exclusão da quantia de R$ 62.340,96 (sessenta e dois mil, trezentos e quarenta reais e noventa e seis centavos) do débito descrito na inicial da execução de título extrajudicial nº 0011586-50.2016.8.11.0015. Declarou encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. Pelo princípio da sucumbência, com esteio no conteúdo normativo do art. 85, § 2.º do Código de Processo Civil, tendo em vista que o embargante sucumbiu em parte mínima, condenou a embargada no pagamento de custas judiciais e honorários de advogado, destinados ao patrono da parte adversa, fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido (R$ 62.340,96 - correspondente a soma dos valores a ser abatido do débito), considerando-se o trabalho desenvolvido por parte do advogado, a natureza da demanda e o intervalo de tempo que o processo tramitou. Expeça-se alvará de liberação da quantia depositada nos autos à título de honorários periciais ao i. 'expert'.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal insere-se no contexto de embargos à execução fundados na alegação de adimplemento parcial da obrigação representada por notas promissórias vinculadas a contrato de empreitada. O cerne do dissenso reside na extensão do valor a ser deduzido do crédito exequendo, em decorrência de pagamentos efetivados pelo embargante/apelante e do inadimplemento parcial do contrato por parte do embargado/apelado.

O juízo de origem determinou o abatimento do montante de R$ 59.740,96, correspondente aos serviços não executados pelo embargado (46,85% do valor da obra contratada), bem como da quantia de R$ 2.600,00, relativa a serviços de movimentação de terra arcados pelo embargante, totalizando R$ 62.340,96.

Não obstante, verifica-se, com razão, o inconformismo do apelante quanto à omissão da sentença em reconhecer e descontar do quantum exequendo o valor de R$ 36.000,00,
pagamento incontroverso
, confessado pelo próprio exequente na petição inicial da execução (Processo nº 0011586-50.2016.8.11.0015) e reiteradamente afirmado nos autos dos embargos. Trata-se de valor confessadamente adimplido, cuja não dedução do montante executado implica em flagrante enriquecimento sem causa, em afronta ao disposto no artigo 884 do Código Civil.

É princípio basilar do processo de execução que não se admite cobrança de dívida além do que é devido. Se o exequente reconhece a existência de pagamento parcial, impõe-se ao julgador, mesmo de ofício, promover a adequação do quantum debeatur, sob pena de manter título executivo desprovido de liquidez e certeza quanto ao valor efetivamente exigível.

Deve-se lembrar que, no processo de embargos à execução, é plenamente possível ao devedor alegar, com respaldo no art. 917, incisos III e VI, do CPC, o adimplemento total ou parcial da obrigação, o excesso de execução e, ainda, matérias de defesa típicas do processo de conhecimento, tais como o inadimplemento contratual recíproco da parte credora, inclusive mediante invocação da exceptio non adimpleti contractus, nos moldes dos artigos 476 e 477 do Código Civil.

Além disso, também merece reparo a sentença ao desconsiderar a comprovação da despesa de R$ 3.262,00 com a compra de madeiras (tábuas, ripas e caibros), destinadas à cobertura da obra, sob o argumento de que os documentos juntados seriam unilaterais. Todavia, é de se observar que, à luz do princípio da realidade dos contratos (art. 113 do Código Civil), bem como da presunção de veracidade dos documentos não impugnados especificamente pela parte contrária trazem suficiente lastro indiciário de que o embargante suportou a despesa que era, por contrato, de incumbência do embargado.

A postura silente do embargado em relação ao conteúdo e veracidade desses documentos, quando intimado para manifestação, reforça a presunção de veracidade de que se revestem os documentos particulares não impugnados oportunamente. A jurisprudência pátria é pacífica ao reconhecer que, nos contratos de empreitada com fornecimento de materiais, cabe ao empreiteiro suportar os encargos da construção, inclusive materiais essenciais, salvo convenção diversa, inexistente nos autos.

Ademais, o laudo pericial técnico produzido durante a instrução ratifica a existência de execução parcial da obra, limitando-se esta a 53,18% do contratado. Tal constatação reforça a plausibilidade das alegações do apelante quanto à necessidade de dedução proporcional do valor executado, incluindo todos os pagamentos e encargos indevidamente transferidos a ele.

Assim, assiste razão ao apelante quanto à necessidade de exclusão do valor total de
R$ 98.340,96
, decorrente da soma de R$ 59.740,96 – referente à parcela da obra não executada (46,85%); R$ 2.600,00 – referente aos serviços de movimentação de terra; R$ 36.000,00 – referente ao pagamento incontroverso feito ao embargado.

Por consequência, impõe-se, também, a
readequação dos honorários advocatícios sucumbenciais
, que na origem foram fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC. Como o proveito econômico efetivo é de R$ 98.340,96, este passa a ser a base correta para a fixação da verba honorária.

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso de apelação
interposto por
Wilian Cristian dos Santos de Oliveira
, para
reformar parcialmente a sentença
, a fim de determinar a
exclusão integral do valor de R$ 98.340,96
do débito exequendo descrito na inicial da execução de título extrajudicial nº 0011586-50.2016.8.11.0015;

Readequar a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência, fixando-os em 10% sobre o valor do novo proveito econômico obtido, equivalente a R$ 98.340,96, mantido o restante da sentença em seus próprios termos.

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majora-se a verba honorária fixada na origem em 2% (dois por cento) sobre o valor do proveito econômico reconhecido nesta instância recursal, que passa a ser de R$ 98.340,96, totalizando, assim, honorários de 12% sobre o referido montante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025